Tribunal: TJSP
Processo: 0016873-26.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Agravo em Execução – Falta disciplinar – Absolvição – Recurso ministerial objetivando a classificação da falta como grave, aplicando-se os efeitos dela decorrentes – Admissibilidade parcial – Falta disciplinar devidamente reconhecida - Todavia, não há se falar em falta disciplinar de natureza grave – Hipótese configuradora de falta disciplinar de natureza média – Inteligência do artigo 45,

Ementa:
Agravo em Execução – Falta disciplinar – Absolvição – Recurso ministerial objetivando a classificação da falta como grave, aplicando-se os efeitos dela decorrentes – Admissibilidade parcial – Falta disciplinar devidamente reconhecida - Todavia, não há se falar em falta disciplinar de natureza grave – Hipótese configuradora de falta disciplinar de natureza média – Inteligência do artigo 45, inciso II, da Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São Paulo. Recurso parcialmente provido.